Tribunal: TCU
Processo: 019.690/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
APOSENTADORIA. Lista sumária 48/2024 de atos para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7289/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em ordenar o registro dos atos de concessão de aposentadoria emitidos em favor dos interessados constantes da Lista 48/2024 a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 019.690/2024-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Abidulia Ferreira da Silva Almeida (XXX.082.172-XX); Abrao Amaral de Oliveira (XXX.409.432-XX); Aderbal Alves de Figueiredo Filho (XXX.794.824-XX); Adil Neco de Souza (XXX.562.373-XX); Adilma Ferreira Feitosa Silva (XXX.075.712-XX); Adilson Tadeu de Oliveira (XXX.215.787-XX); Afranio Albertassi (XXX.808.237-XX); Agenor Cruz Macedo (XXX.749.572-XX); Agenor Marques de Almeida Filho (XXX.071.441-XX); Agnaldo de Melo (XXX.709.774-XX); Agueda Maria Benigno Saraiva (XXX.474.161-XX); Aidir de Almeida Camara (XXX.999.077-XX); Ailton da Silva (XXX.998.397-XX); Airton de Souza Pereira (XXX.295.017-XX); Alba Lucia Diniz (XXX.276.807-XX); Albani Carnevalli Amende (XXX.963.940-XX); Alberta Monfardini (XXX.020.542-XX); Alberto Serafini de Araujo (XXX.611.918-XX); Alcides Jose Cardoso Filho (XXX.899.512-XX); Alcineu Daflon Ferro (XXX.729.187-XX); Aldaize Benvinda Pereira (XXX.500.452-XX); Aldeminho de Oliveira Malta (XXX.854.452-XX); Aline Teixeira Rezende (XXX.090.748-XX); Allan Kardec Lopes Calado (XXX.428.607-XX); Almiro Cerqueira de Lira (XXX.787.472-XX); Aloisio Candido Davini (XXX.614.796-XX); Alonco Jorge Ribeiro (XXX.221.036-XX); Altair Francisco Candido (XXX.185.907-XX); Altair Pereira da Silva (XXX.804.026-XX); Altair Ribeiro da Silva (XXX.322.149-XX); Aluizio Nunes da Costa (XXX.468.484-XX); Alzerina Nazare de Alencar (XXX.875.302-XX); Alzerina Rodrigues (XXX.311.616-XX); Alzira Canario de Menezes (XXX.087.305-XX); Amelia Sousa Buhatem (XXX.001.053-XX); Amilton Vieira de Oliveira (XXX.821.522-XX); Ana Feitosa Cruz (XXX.332.532-XX); Ana Goreth Maia da Rocha (XXX.237.572-XX); Ana Hainan Guedes da Costa (XXX.193.603-XX); Ana Lucia da Costa de Miranda (XXX.335.907-XX); Ana Lucimar Moreira Leite (XXX.516.312-XX); Ana Lys Sampaio de Castro Noleto (XXX.200.313-XX); Ana Maria Freitas de Oliveira Forte (XXX.684.493-XX); Ana Maria Lourenco (XXX.551.707-XX); Ana Maria Sousa Sena Santos (XXX.023.613-XX); Ana Maria de Sousa Silva Freire (XXX.449.523-XX); Ana Rosa Sobreiro Rego (XXX.495.942-XX); Anacleta Ferreira dos Santos (XXX.454.692-XX); Analia Rosane Ramos Martins (XXX.346.300-XX); Anavita da Graca Pires (XXX.440.413-XX); Anderson Felinto de Souza (XXX.848.677-XX); Andreia Abadia de Castro Vieira de Freitas (XXX.148.791-XX); Anelita de Oliveira Rocha (XXX.237.102-XX); Angela Maria Barros da Silva (XXX.209.522-XX); Angela Maria Capela Bandeira (XXX.248.642-XX); Angela Maria Faria Goulart (XXX.055.692-XX); Angela Maria Furtado da Silva (XXX.133.342-XX); Anibal Morais Silos Junior (XXX.813.766-XX); Anice Zacarias dos Reis (XXX.179.942-XX); Anna Paglialonga Leite (XXX.526.587-XX); Annette Pacheco da Costa (XXX.553.607-XX); Antonia Alda Carvalho de Alencar (XXX.907.193-XX); Antonia Aparecida Oliveira de Souza (XXX.717.052-XX); Antonia Maria de Sa Ribeiro Vieira (XXX.961.026-XX); Antonia Odelita da Silva Rosa (XXX.706.763-XX); Antonia Pereira da Silva (XXX.893.892-XX); Antonia Waldelice de Almeida Oliveira (XXX.757.962-XX); Antonio Aguiar Moraes (XXX.103.643-XX); Antonio Alves Neri (XXX.546.966-XX); Antonio Alves dos Santos (XXX.026.702-XX); Antonio Carlos Wanzeller dos Santos (XXX.839.322-XX); Antonio Carlos de Souza (XXX.599.606-XX); Antonio Chagas Fernandes (XXX.892.742-XX); Antonio Demontiez Bezerra (XXX.176.793-XX); Antonio Gilberto Soares dos Santos (XXX.617.786-XX); Antonio Lima de Souza (XXX.787.202-XX); Antonio Marco Lago de Castro (XXX.989.197-XX); Antonio Menezes da Silva (XXX.132.192-XX); Antonio Paulo Malaquias de Almeida (XXX.600.646-XX); Antonio Quintela do Carmo (XXX.491.912-XX); Antonio Soares Menezes (XXX.013.673-XX); Antonio da Purificacao (XXX.838.045-XX); Antonio de Oliveira Dias (XXX.800.142-XX); Aparecida Maria da Silva Lobo (XXX.352.372-XX); Aparecido Gilberto Gomes da Silva (XXX.144.269-XX); Arabela Katia Alves de Campos Ferreira (XXX.080.001-XX); Araci Nunes de Oliveira (XXX.095.507-XX); Arceu Ribeiro da Silva (XXX.889.976-XX); Arinilce Lima da Veiga (XXX.862.543-XX); Armando Fonseca Lopes (XXX.164.006-XX); Arnaldo Felix de Abreu (XXX.832.513-XX); Arnaldo Nascimento Souza (XXX.449.401-XX); Audemi Fragoso Vieira (XXX.880.483-XX); Auraci Lourdes do Nascimento Correa (XXX.442.422-XX); Aurea de Araujo Carvalho (XXX.889.357-XX); Ava Suely Torres Hotta (XXX.019.918-XX); Barbara Conceicao dos Santos Sanabio (XXX.251.347-XX); Beatriz Barreto Vinhas Abreu (XXX.313.287-XX); Belaci Sarmento Guimaraes (XXX.462.422-XX); Belisair Moreira de Novais (XXX.974.631-XX); Benedita Nascimento da Silva (XXX.949.772-XX); Benedita Sousa de Oliveira (XXX.944.172-XX); Benedito Alexandre de Morais (XXX.393.336-XX); Benedito Costa Leite (XXX.770.622-XX); Benedito Paulo de Sousa (XXX.110.091-XX); Benedito Smith Carvalho (XXX.027.222-XX); Benevaldo de Sena Farias (XXX.205.363-XX); Bento de Moura Acacio (XXX.979.482-XX); Carlos Alberto Lourenco (XXX.503.867-XX); Carlos Alberto Rodrigues de Souza (XXX.735.542-XX); Carlos Alberto de Araujo (XXX.159.031-XX); Carlos Alberto de Oliveira Silva (XXX.612.806-XX); Carlos Americo Rocha de Azevedo (XXX.280.226-XX); Carlos Augusto Gregoletto (XXX.685.310-XX); Carlos Augusto Perdigao (XXX.079.957-XX); Carlos Augusto de Aquino Guedes (XXX.992.736-XX); Carlos Eugenio Veiga dos Santos (XXX.834.664-XX); Carlos Pantoja Monteiro (XXX.484.202-XX); Carlos Ramos de Freitas (XXX.953.939-XX); Carlos Rodrigues de Oliveira (XXX.310.082-XX); Carlos Sergio Soares (XXX.254.682-XX); Carlos de Almeida Portela (XXX.276.362-XX); Carmen Lucia de Almada Gouvea (XXX.426.202-XX); Carmen Susana Bender (XXX.249.560-XX); Carmen Vera Fadel Weber (XXX.667.520-XX); Cecilia Batista do Rosario Valente (XXX.309.322-XX); Celia Cristina Batista (XXX.552.107-XX); Celia Portella dos Santos (XXX.429.517-XX); Celia Regina de Andrade Ribeiro (XXX.864.897-XX); Celia Teixeira de Almeida (XXX.365.047-XX); Celina Ayres da Silva (XXX.631.602-XX); Celso Gomes Tavares (XXX.116.182-XX); Cenildes Nascimento Pereira (XXX.997.887-XX); Cenira Brandao de Carvalho (XXX.271.567-XX); Christiane Senra dos Santos (XXX.479.087-XX); Cicera Pereira de Paiva Rocha (XXX.365.952-XX); Clarice Pereira (XXX.088.578-XX); Clarice Pereira Matos (XXX.487.645-XX); Clarina Takahashi (XXX.013.498-XX); Claudevanilce Mendes de Vasconcelos (XXX.136.622-XX); Claudia Veronica Andrade Serra de Faria (XXX.269.965-XX); Claudio Martins Tomaz (XXX.463.552-XX); Claudio Rodrigues Leal (XXX.646.572-XX); Clea Maria Avelar Costa Freitas (XXX.673.903-XX); Clecio Ramires Ribeiro (XXX.670.888-XX); Clelia dos Santos (XXX.267.997-XX); Clenice Gomes de Sousa (XXX.538.554-XX); Cleomar Carvalho de Sa (XXX.140.062-XX); Cleonice Maria Macedo (XXX.519.082-XX); Cleusa Brito Russo (XXX.933.668-XX); Cleusa Maria Tavares Conceicao (XXX.768.930-XX); Cleuza Novais Bonfim Alves (XXX.603.042-XX); Cleuza Oliva Fernandes (XXX.242.642-XX); Conceicao Augusta da Silva e Souza (XXX.749.152-XX); Creoni Regina Flores Rieffel (XXX.119.860-XX); Creusa Silva de Almeida (XXX.869.187-XX); Creuza Cruz Alves (XXX.227.562-XX); Creuza Neres de Queiroz Araujo (XXX.645.412-XX); Dalva Abreu de Brito (XXX.647.812-XX); Dalva de Jesus Rodrigues (XXX.287.007-XX); Damiao Cavalcante da Silva (XXX.880.162-XX); Daniel Mileno de Araujo (XXX.995.742-XX); Darci Fernandes Silva (XXX.856.457-XX); Dativo de Oliveira Rocha (XXX.282.142-XX); David de Freitas Lima (XXX.143.273-XX); Dea Fernandes Soares de Oliveira (XXX.932.877-XX); Debora Xavier Lins Daflon (XXX.783.037-XX); Delermando Vieira Sobrinho (XXX.915.361-XX); Delte Rodrigues Henriques (XXX.748.117-XX); Delurdes Silva de Almeida (XXX.408.052-XX); Denise Soares Miranda (XXX.621.747-XX); Deraldo Scatolon (XXX.069.238-XX); Dilcelia Siqueira Santos (XXX.264.872-XX); Dilei Jorge David (XXX.597.697-XX); Dilma Thereza do Rosario (XXX.372.877-XX); Dilmar Santos Goncalves de Sa (XXX.282.977-XX); Dilson Joao Dantas Carneiro (XXX.273.952-XX); Dinahe Brandao Garcia Goncalves Maia (XXX.414.507-XX); Dinalva Nascimento de Lima (XXX.866.642-XX); Dionisio Jose Felipe (XXX.650.977-XX); Djalma Francisco da Silva (XXX.213.124-XX); Domingos da Silva Ribeiro (XXX.228.702-XX); Doralice Almeida de Souza (XXX.417.987-XX); Doris Neide de Area Leao Araujo (XXX.407.101-XX); Dorival Henrique Dias (XXX.703.799-XX); Dulcinea Fonseca Cabral (XXX.577.505-XX); Durval Krofk (XXX.124.722-XX); Edilson Costa Pereira (XXX.481.253-XX); Edilza de Lira Barbosa (XXX.107.342-XX); Edina Freitas da Cruz Aquino (XXX.630.272-XX); Eduardo Leal (XXX.243.537-XX); Elaine Costa Lopes (XXX.897.100-XX); Elaine de Freitas Rasteiro Yamada (XXX.450.032-XX); Elena Marcal de Franca (XXX.454.602-XX); Eli Gomes (XXX.804.577-XX); Elian Maria Guimaraes Cruz (XXX.560.032-XX); Eliana Maria Gomes dos Santos (XXX.319.262-XX); Eliana Maria Vasconcellos Machado Lima (XXX.754.488-XX); Eliana Meri de Oliveira (XXX.413.732-XX); Eliane Aparecida de Oliveira (XXX.927.611-XX); Eliane Gomes Caputi (XXX.179.707-XX); Eliane de Araujo Roberto (XXX.556.834-XX); Elias de Souza Nogueira (XXX.911.136-XX); Eliene Alves Mendonca (XXX.115.872-XX); Elisabete Figueira Sarmento (XXX.727.347-XX); Elisabeth Moura Vitola (XXX.316.680-XX); Elizabeth Ferreira da Silva (XXX.586.902-XX); Elizabeth Iunes Pereira (XXX.685.957-XX); Elizabeth Ornelas Vieira (XXX.593.678-XX); Elizardo Passos da Silva (XXX.643.322-XX); Elizete Ortiz Moreira (XXX.571.619-XX); Elizeu de Jesus Duarte da Silva (XXX.588.312-XX); Elmano de Araujo Loures (XXX.549.596-XX); Elmiro Ferreira Diniz (XXX.626.937-XX); Eloiana Nobre Lateral (XXX.932.302-XX); Eloina Lopes Pereira dos Santos (XXX.808.387-XX); Eloiza Terezinha Guimaraes (XXX.107.059-XX); Elvira Maria Gil de Castro Sampaio (XXX.712.907-XX); Elza Geronimo da Silva Quintino (XXX.652.702-XX); Elzeli Coutinho Martins (XXX.353.593-XX); Emidio Oliveira da Costa (XXX.983.873-XX); Emilia Pinheiro Macedo Guimaraes (XXX.663.922-XX); Ene Mota Pereira (XXX.563.152-XX); Eneida Cristina Lyra (XXX.535.619-XX); Enilda Stelmaszczyk (XXX.126.160-XX); Enio Chiaramonte Banda (XXX.186.440-XX); Erinaldo Oliveira da Silva (XXX.706.044-XX); Esmeralda Sampaio de Freitas (XXX.209.002-XX); Etevaldo Amancio de Souza (XXX.003.566-XX); Eunice Santos dos Anjos (XXX.220.407-XX); Evanilde Barata dos Santos (XXX.869.352-XX); Everaldo Castro Magalhaes (XXX.111.998-XX); Fatima Leandro dos Santos Silva (XXX.895.068-XX); Fatima Rosa (XXX.495.167-XX); Fernando de Paula Sarchis (XXX.600.286-XX); Flaucidio Souza Lima (XXX.246.342-XX); Francilia Cantanhede Pinheiro (XXX.635.953-XX); Francineide de Oliveira Amaral (XXX.013.672-XX); Francisca Alayde Monteiro (XXX.333.507-XX); Francisca Ferreira Coral (XXX.222.752-XX); Francisca Lucia de Alencar (XXX.973.778-XX); Francisca Viana da Silva (XXX.909.392-XX); Francisca da Costa Silva (XXX.166.082-XX); Francisca de Fatima Dantas da Costa (XXX.950.212-XX); Francisco Benvindo Italiano (XXX.543.433-XX); Francisco Melo de Almeida (XXX.093.132-XX); Francisco Nilton Maia (XXX.273.313-XX); Francisco Rodrigues de Moraes (XXX.308.662-XX); Francisco Wilson Reboucas (XXX.651.662-XX); Francisco do Espirito Santo de Sousa (XXX.267.263-XX); Georgina Gomes Ferreira (XXX.669.427-XX); Geraldo Abrantes Diniz (XXX.054.892-XX); Geraldo Cezario do Nascimento (XXX.514.186-XX); Geraldo da Silva Costa (XXX.885.976-XX); Gerardo Melo Cavalcante (XXX.511.433-XX); Gerluce de Fatima Almeida de Souza (XXX.010.134-XX); Germana Maria Freitas Ramos Cardoso (XXX.209.411-XX); Gilmar Antonio Jamar (XXX.138.446-XX); Gilson Santos da Cruz (XXX.512.037-XX); Glacijone Soares Padre (XXX.919.942-XX); Gladys Maria Schincariol (XXX.124.317-XX); Guilherme Moyle Neto (XXX.221.996-XX); Hamilton Albuquerque (XXX.706.504-XX); Helenice Silva Rezende (XXX.889.147-XX); Helio Rodrigues Campos (XXX.958.893-XX); Herval Benedito Reis de Souza (XXX.711.655-XX); Hessy Nunes Leite (XXX.463.282-XX); Hilda de Paula Pansini (XXX.563.012-XX); Hildene dos Reis Andrade de Alencar (XXX.840.493-XX); Hilton Dario da Silva Filho (XXX.770.903-XX); Ida Maria Oliveira da Silva (XXX.911.302-XX); Idacy Pereira de Macedo (XXX.160.974-XX); Idalina Ferreira Rodrigues de Paula (XXX.787.921-XX); Idalina Paiva de Almeida Souza (XXX.912.522-XX); Idan Nunes Duarte (XXX.349.056-XX); Ilma Cavalcante da Silva (XXX.878.902-XX); Ilma dos Santos Laranja (XXX.310.467-XX); Ilton da Gama Lisboa (XXX.545.846-XX); Ilza Adelia Matao Bonfim (XXX.734.482-XX); Inacio Vasques Anes (XXX.647.772-XX); Iolanda Cardoso Costa da Silva (XXX.638.332-XX); Iolanda Delfino da Rosa Maturo (XXX.862.067-XX); Iracema Serra Leite (XXX.769.463-XX); Irene Alves de Oliveira (XXX.992.006-XX); Irene Helena da Silva (XXX.376.601-XX); Irene Inacio Resende (XXX.213.862-XX); Isaac Goncalves da Silva (XXX.182.067-XX); Isabel Cristina Silva Matos (XXX.741.783-XX); Isabel Cristina da Silva Ferreira (XXX.256.117-XX); Isabel Maria Machado dos Santos (XXX.554.570-XX); Isabel Nogueira da Cruz Silva (XXX.080.122-XX); Isac Goncalves de Lima (XXX.415.742-XX); Israel da Silva Gomes (XXX.307.912-XX); Itacy Diana Seabra do Rosario (XXX.927.752-XX); Itamar Ferreira Lima (XXX.953.411-XX); Ivaldina Parizotto Bianchini (XXX.002.722-XX); Ivan Skrdlik (XXX.243.130-XX); Ivandro Francisco Rodrigues (XXX.413.227-XX); Ivaneide Marinho dos Prazeres (XXX.470.392-XX); Ivanilda Costa Valente (XXX.188.557-XX); Ivanilde Nazare Costa (XXX.158.092-XX); Ivanir Westphal (XXX.789.261-XX); Ivanoel Santana de Matos (XXX.421.431-XX); Ivo Alves de Siqueira (XXX.851.637-XX); Ivo Prezzi Denicol (XXX.249.560-XX); Ivone Maria dos Santos Joca (XXX.288.199-XX); Ivonir Paganini Teixeira (XXX.855.052-XX); Iza Nielson Sao Pedro (XXX.994.577-XX); Izabel Eugenia Sales da Costa e Silva (XXX.027.524-XX); Jacira Conceicao de Souza (XXX.108.864-XX); Jacob Samuel Kierszenbaum (XXX.102.207-XX); Jaime Ferreira Mendonca (XXX.997.707-XX); Jair Barbosa de Souza (XXX.477.496-XX); Jandira D Avila Costa (XXX.739.332-XX); Jane Macieira Renzetti da Silva (XXX.275.727-XX); Janete Maria Guerreiro Holanda (XXX.187.182-XX); Janete Mordehachvili Rodrigues (XXX.477.937-XX); Janete Pinheiro Gomes (XXX.712.902-XX); Janice Bartras Rangel (XXX.883.027-XX); Janio Dean Malveira Silva (XXX.831.426-XX); Jarbas Pereira de Souza (XXX.000.917-XX); Jenoveva de Souza da Fonseca (XXX.109.332-XX); Jesse Catarino do Vale (XXX.622.658-XX); Jesse Rodrigues da Costa (XXX.855.272-XX); Jesse da Silva Gomes (XXX.494.622-XX); Jesus Lopes Bezerra (XXX.554.462-XX); Jesus de Assis Porto (XXX.513.746-XX); Joana Claudete das Merces Schuertz (XXX.534.779-XX); Joana D Arc dos Santos Lemos (XXX.725.652-XX); Joana Maria da Conceicao Sousa (XXX.407.837-XX); Joao Batista da Silva (XXX.855.907-XX); Joao Carlos Santos Machado (XXX.305.901-XX); Joao Carlos Teixeira Terra (XXX.703.387-XX); Joao Francisco do Nascimento (XXX.505.686-XX); Joao Luiz Conte Sanches (XXX.086.862-XX); Joao Marli Gomes Costa (XXX.126.246-XX); Joao da Mata e Silva (XXX.934.332-XX); Joao de Morais Lisboa Filho (XXX.455.646-XX); Joaquim Eldem de Jesus Pereira (XXX.637.813-XX); Joaquim de Oliveira (XXX.166.957-XX); Jonas Sanche (XXX.052.217-XX); Jorge Apolinario (XXX.474.396-XX); Jorge Estani (XXX.229.727-XX); Jorge Luiz Carlos Alves Rosa (XXX.048.487-XX); Jorge Luiz Machado (XXX.632.990-XX); Jorge de Oliveira Cruz (XXX.374.231-XX); Jorge de Souza Lima (XXX.905.772-XX); Jorminia de Souza Silva (XXX.110.651-XX); Jose Antonio de Macedo (XXX.284.702-XX); Jose Arimateia de Moraes (XXX.078.007-XX); Jose Carlos Silva Oliveira (XXX.700.714-XX); Jose Carlos de Souza Amorim (XXX.849.784-XX); Jose Custodio da Rocha Pinto (XXX.506.747-XX); Jose Edson dos Santos (XXX.425.533-XX); Jose Geraldo Rodrigues de Assis (XXX.203.526-XX); Jose Geraldo de Paula (XXX.744.897-XX); Jose Irineu Mundim da Silva (XXX.870.851-XX); Jose Leonildo Rodrigues Ariza (XXX.624.520-XX); Jose Luiz Sodre Nascimento (XXX.489.417-XX); Jose Marcos da Costa (XXX.089.207-XX); Jose Mariano Tancredi Maciel (XXX.160.752-XX); Jose Motta de Avelar (XXX.983.507-XX); Jose Neuton Cavalcante Carlos (XXX.661.504-XX); Jose Paulo do Nascimento (XXX.909.876-XX); Jose Pedro de Alencar Parreiras Horta (XXX.576.667-XX); Jose Pereira do Nascimento (XXX.786.802-XX); Jose Renato Rodrigues de Lima (XXX.732.294-XX); Jose Ribas dos Santos (XXX.949.772-XX); Jose Roberto Domiciano (XXX.417.569-XX); Jose Salvaterra de Lima (XXX.562.722-XX); Jose Telson Bezerra do Espirito Santos (XXX.133.002-XX); Jose Wilson Silva (XXX.827.104-XX); Jose de Ribamar Silva Rocha (XXX.238.423-XX); Jose de Ribamar de Sousa Weba (XXX.190.013-XX); Jose do Carmo Silverio (XXX.412.206-XX); Josefa Alexandrina Diniz Moises (XXX.285.314-XX); Josefa Pereira Costa (XXX.132.392-XX); Joseir Jose da Silva (XXX.728.287-XX); Josemary Seabra Ferraz (XXX.875.507-XX); Josevaldo Loreto de Amorim (XXX.082.992-XX); Josias Alves Cantanhede (XXX.914.083-XX); Josina Pereira da Conceicao (XXX.705.992-XX); Josino dos Santos (XXX.339.569-XX); Jozineide Martins da Cruz (XXX.036.648-XX); Jucelina Diniz (XXX.407.229-XX); Julciene Vitorino (XXX.463.587-XX); Julia Cerqueira Pinho (XXX.254.667-XX); Julio Cesar Lages dos Santos (XXX.234.407-XX); Julio de Oliveira Gomes (XXX.227.962-XX); Juracy do Nascimento Monteiro (XXX.571.844-XX); Jussara Guimaraes dos Santos (XXX.218.220-XX); Katia Espirito Santo Silveira (XXX.160.814-XX); Katia Machado Van Mendonca (XXX.617.517-XX); Kelvagean Soares da Conceicao (XXX.628.272-XX); Laudice Cassimiro Santana (XXX.231.802-XX); Laurindo Lopes Miranda (XXX.472.006-XX); Lazaro Amanajas Lima (XXX.021.312-XX); Lecy de Oliveira Irber (XXX.392.632-XX); Legenecilda Bastos Machado Borsato (XXX.940.107-XX); Leila Baptista de Oliveira (XXX.263.217-XX); Leila Lannes da Silva (XXX.167.507-XX); Leila dos Santos Pereira (XXX.559.642-XX); Leonice Vianna de Souza (XXX.182.952-XX); Lidia Melcides Gomes (XXX.787.662-XX); Lidia Sanada (XXX.660.588-XX); Lidia da Silva Moreira (XXX.357.562-XX); Liete Souza Andrade (XXX.569.167-XX); Ligia Maria Pedro (XXX.265.036-XX); Lilian de Azevedo Paes (XXX.117.047-XX); Lina Marinho da Silva (XXX.240.812-XX); Lindomar Freire do Nascimento (XXX.022.292-XX); Lineia de Sena (XXX.032.816-XX); Liodete Gomes da Cruz (XXX.890.642-XX); Liogildes da Silva Mendonca (XXX.134.365-XX); Lisiane Maria de Oliveira Amaral (XXX.196.751-XX); Lizalda Santos Sant Anna (XXX.009.457-XX); Loroina Rodrigues de Souza (XXX.601.042-XX); Loucivaldo de Morais Freire (XXX.140.392-XX); Lourdes Oliveira Santos (XXX.994.607-XX); Lourival Dutra Rosa (XXX.208.491-XX); Lucia Candida Doutel da Silva (XXX.278.197-XX); Lucia Helena Rodrigues da Silva (XXX.015.413-XX); Lucia das Dores Silva Dias (XXX.682.944-XX); Lucia de Fatima Rocha Queiroz (XXX.341.103-XX); Lucidia Silvia Mendes Fonteles Campana (XXX.182.773-XX); Lucilea Abilio da Silva Sampaio (XXX.100.482-XX); Lucimar Moreira de Souza (XXX.013.912-XX); Lucinete Dantas de Aquino (XXX.483.594-XX); Luis da Conceicao (XXX.101.857-XX); Luiz Carlos Antunes do Amaral (XXX.908.047-XX); Luiz Carlos da Silva (XXX.567.687-XX); Luiz Carlos da Silva Pereira (XXX.559.397-XX); Luiz Homero Mitidiere (XXX.057.706-XX); Luiz Jose dos Santos (XXX.093.902-XX); Luiz Marcos de Souza Albuquerque (XXX.606.187-XX); Luiz Martins Pereira (XXX.990.893-XX); Luiz Tadeu de Freitas (XXX.722.390-XX); Luiz Tragino Garcia (XXX.222.499-XX); Luiza da Conceicao Paulina de Oliveira (XXX.824.332-XX); Lutherman Nelson Esteves Ferreira (XXX.674.347-XX); Luzia Santana Maciel (XXX.579.472-XX); Luzia Tavares Martins (XXX.406.463-XX); Lydia de Castro Tavares (XXX.344.917-XX); Magali Siconelo de Freitas (XXX.751.858-XX); Malaquias Rodrigues Lopes (XXX.763.222-XX); Mamede Fata Vieira (XXX.473.207-XX); Manoel Gomes Costa Filho (XXX.616.413-XX); Manoel Ribamar Brito Nogueira (XXX.465.673-XX); Manoel das Gracas Cardoso Carvalho (XXX.814.602-XX); Manuel Custodio Costa (XXX.138.561-XX); Mara Conceicao Dias da Silva (XXX.009.557-XX); Marcelo Goncalves dos Santos (XXX.418.537-XX); Marcia Beatriz Almeron Carvalho (XXX.778.330-XX); Marcia Cristina Munhoz Chagas (XXX.838.222-XX); Marcia Pereira Gomes Correia (XXX.787.426-XX); Marcia Regina Rodrigues Coelho (XXX.143.007-XX); Marco Antonio Boiteux Alvarez (XXX.422.637-XX); Marco Antonio Leao Ferreira (XXX.897.110-XX); Marcos Amaral Simonetti (XXX.967.457-XX); Marcos Antonio dos Santos (XXX.774.017-XX); Maria Albertina de Jesus e Silva (XXX.044.242-XX); Maria Albertina de Souza (XXX.837.704-XX); Maria Aldacy Pinto de Araujo de Sousa (XXX.896.782-XX); Maria Alice Medeiros Pereira de Sa (XXX.696.087-XX); Maria Amelia Vaz Gama (XXX.909.747-XX); Maria Angela do Nascimento (XXX.670.586-XX); Maria Aparecida Barboza Ramos (XXX.984.472-XX); Maria Aparecida Barroso Coutinho (XXX.727.593-XX); Maria Aparecida Carvalho (XXX.674.371-XX); Maria Aparecida Fuza (XXX.794.942-XX); Maria Aparecida Goncalves Naves (XXX.588.002-XX); Maria Aparecida Honorato (XXX.903.622-XX); Maria Aparecida Lima Nunes (XXX.368.842-XX); Maria Aparecida Pereira Marques (XXX.665.447-XX); Maria Aparecida da Silva Camargo (XXX.604.302-XX); Maria Aparecida do Couto (XXX.017.192-XX); Maria Aparecida do Nascimento Chagas (XXX.480.448-XX); Maria Aparecida dos Reis Silva (XXX.221.302-XX); Maria Araujo Torres (XXX.727.532-XX); Maria Augusta Frazao Costa (XXX.633.822-XX); Maria Augusta Oliveira das Merces (XXX.233.512-XX); Maria Auxiliadora Ferreira da Silva (XXX.520.422-XX); Maria Auxiliadora Nunes Cirino Chagas (XXX.773.744-XX); Maria Auxiliadora Silva Rocha dos Santos (XXX.541.913-XX); Maria Caetano Soares (XXX.081.952-XX); Maria Cecilia de Araujo (XXX.907.997-XX); Maria Celeste Peres de Brito (XXX.130.322-XX); Maria Celeste Rodrigues Graca (XXX.107.437-XX); Maria Conceicao Moraes Ribeiro (XXX.525.272-XX); Maria Cristina Vilhena Coelho Pinto (XXX.972.802-XX); Maria Dilza de Lima Costa (XXX.085.962-XX); Maria Diva Santiago (XXX.002.182-XX); Maria Doralucia Lima Silva (XXX.095.672-XX); Maria Ducicleia Pastana da Silva (XXX.686.652-XX); Maria Elisabeth de Carvalho Pereira (XXX.787.963-XX); Maria Eugenia Paganelli Vettori (XXX.005.886-XX); Maria Fatima Iecker (XXX.579.069-XX); Maria Francisca Peres (XXX.208.862-XX); Maria Francisca Vasconcelos Neves (XXX.416.513-XX); Maria Gabriela Lima de Mendonca (XXX.414.812-XX); Maria Geronima Vieira (XXX.715.512-XX); Maria Gracinda Mendes (XXX.316.802-XX); Maria Helena Andrade (XXX.874.618-XX); Maria Helena Reichelt Chemello (XXX.422.400-XX); Maria Helena da Silva de Assis Almeida (XXX.536.976-XX); Maria Inez Rabelo Costa (XXX.427.622-XX); Maria Inez de Carvalho Castro Damasceno (XXX.004.014-XX); Maria Izabel de Almeida Silva (XXX.995.112-XX); Maria Izolina Campos Natividade (XXX.453.782-XX); Maria Jose Gomes Barros (XXX.728.872-XX); Maria Jose Tavares de Araujo (XXX.861.092-XX); Maria Jose da Silva (XXX.311.572-XX); Maria Jose de Oliveira (XXX.696.602-XX); Maria Josefina da Silva (XXX.980.382-XX); Maria Julia da Silva Leca (XXX.402.897-XX); Maria Jurema dos Santos (XXX.482.667-XX); Maria Leonor Ibiapino da Silva (XXX.733.502-XX); Maria Lourdes de Oliveira (XXX.614.002-XX); Maria Luiza da Silva Gallo (XXX.753.792-XX); Maria Madalena Vital Guimaraes (XXX.962.276-XX); Maria Margaret Gomes dos Santos (XXX.421.742-XX); Maria Nelci Ribeiro dos Santos (XXX.627.072-XX); Maria Odete do Carmo (XXX.897.762-XX); Maria Oliveira Brito (XXX.392.132-XX); Maria Orivaldina Santos da Silva (XXX.962.402-XX); Maria Quaresma de Oliveira (XXX.760.602-XX); Maria Raimunda Vianna Ramos (XXX.899.552-XX); Maria Raimunda de Brito Ribeiro (XXX.267.852-XX); Maria Renildes Semblano Goncalves (XXX.364.352-XX); Maria Ribeiro Pereira (XXX.988.252-XX); Maria Rosa Louzeiro Rodrigues (XXX.143.532-XX); Maria Roza Valadares (XXX.121.102-XX); Maria Salete Sales da Silva (XXX.838.802-XX); Maria Salette Falleiro de Paula (XXX.609.270-XX); Maria Santana de Almeida de Souza (XXX.495.962-XX); Maria Sirene Pontes (XXX.328.512-XX); Maria Solange Severino Botelho (XXX.553.607-XX); Maria Sueli Santana Rezende (XXX.422.875-XX); Maria Teixeira de Oliveira (XXX.567.872-XX); Maria Tereza Araujo de Jesus (XXX.791.134-XX); Maria Tereza Queiroz da Costa (XXX.108.442-XX); Maria Vicente Araujo (XXX.831.729-XX); Maria Zely Silva Alves (XXX.385.930-XX); Maria da Ajuda Nascimento Rosa (XXX.430.117-XX); Maria da Conceicao Rodrigues de Sa (XXX.855.402-XX); Maria da Gloria da Silva Leite (XXX.738.122-XX); Maria da Penha de Oliveira (XXX.852.762-XX); Maria da Providencia dos Santos Furtado (XXX.861.342-XX); Maria das Gracas Pereira Bielby (XXX.828.502-XX); Maria das Gracas Pereira Soares (XXX.168.881-XX); Maria das Gracas da Silva (XXX.838.382-XX); Maria de Almeida Santos (XXX.064.842-XX); Maria de Fatima Granja Pinheiro Peixoto (XXX.832.983-XX); Maria de Fatima Guimaraes da Silva; Maria de Fatima Queiroz dos Anjos (XXX.523.512-XX); Maria de Fatima da Paz Silva (XXX.710.533-XX); Maria de Fatima da Silva Carvalho (XXX.324.407-XX); Maria de Fatima da Silva Gomes (XXX.638.081-XX); Maria de Jesus Bitencourt da Silva (XXX.837.692-XX); Maria de Lourdes Soares (XXX.085.312-XX); Maria de Lourdes Soares Barbosa Nerys (XXX.469.334-XX); Maria de Lourdes da Silva Quintino (XXX.877.795-XX); Maria de Lurdes Gomes do Livramento (XXX.720.552-XX); Maria de Mesquita Marques (XXX.727.182-XX); Maria de Nazare Castro Amoras (XXX.484.312-XX); Maria de Nazare Freitas Martins (XXX.680.342-XX); Maria de Nazare Muniz (XXX.616.652-XX); Maria de Nazare Rodrigues da Costa (XXX.487.682-XX); Maria de Nazareth Santos (XXX.388.817-XX); Maria do Amparo Pereira (XXX.512.266-XX); Maria do Carmo Carlos Dias (XXX.075.984-XX); Maria do Carmo Marreiro Pinheiro (XXX.161.872-XX); Maria do Carmo Ribeiro Azevedo (XXX.033.467-XX); Maria do Carmo da Silva Fernandes (XXX.461.882-XX); Maria do Perpetuo Socorro Briglia Borges (XXX.539.362-XX); Maria do Socorro Juliano Stutz (XXX.278.697-XX); Maria dos Santos Fagundes (XXX.755.682-XX); Mariana Aguiar Lobato (XXX.327.782-XX); Mariangela Mattos Rocha Chituzzi (XXX.224.768-XX); Marilene Bispo Sales Shudo (XXX.428.212-XX); Marilene de Souza Ramos Silva (XXX.210.527-XX); Marilia Martha Franco de Sa Lopes (XXX.618.963-XX); Marina Garcia Goncalves (XXX.591.601-XX); Marinalva Borges Neves (XXX.379.801-XX); Marinalva de Jesus Souza (XXX.971.415-XX); Marines de Jesus Prado Costa (XXX.247.233-XX); Marinete Vilela Silva Rocha (XXX.792.666-XX); Marino Gino Santana (XXX.187.342-XX); Mario Fernando Gomes Marques (XXX.926.700-XX); Maristela Araujo Ramos (XXX.686.752-XX); Maristela de Sousa Rodrigues (XXX.136.211-XX); Mariza de Almeida Salim (XXX.913.177-XX); Marlene Cabral Nunes de Lima (XXX.494.032-XX); Marlene Pereira Monteiro da Silva (XXX.116.162-XX); Marlene Serra da Costa (XXX.321.412-XX); Marlene Sikorski Sato (XXX.863.322-XX); Marlene Silva de Mello (XXX.336.961-XX); Marlene de Azevedo Lima (XXX.381.711-XX); Marlene dos Santos Sales (XXX.280.162-XX); Marluce Barbosa Silva (XXX.025.064-XX); Marlucy Soares Sampaio (XXX.336.002-XX); Marne Auxiliadora da Silva Queiroz (XXX.157.042-XX); Martha Maria Turano Duarte (XXX.951.117-XX); Martinho Batista da Gama (XXX.615.174-XX); Mary Lucia Muniz Ferreira (XXX.402.063-XX); Maura Maria Gomes de Oliveira (XXX.845.282-XX); Mauricio da Silva Paes (XXX.643.762-XX); Mauro da Costa Moreira (XXX.007.607-XX); Miguel Arcanjo da Silva Vieira (XXX.838.387-XX); Miguel Jose Santos (XXX.449.583-XX); Milton Goncalves Lopes (XXX.856.182-XX); Milton da Soledade Silva (XXX.280.185-XX); Mirian Pereira da Silva Chagas (XXX.600.742-XX); Mirian de Freitas Pereira (XXX.923.257-XX); Mirocles Jose de Oliveira (XXX.961.932-XX); Misael Menezes Siqueira (XXX.141.142-XX); Moacir Xavier da Silva (XXX.014.126-XX); Moacir de Azevedo Bentes Monteiro Filho (XXX.606.692-XX); Nabi Antonio Madeira (XXX.017.261-XX); Nadia Cristina da Silva Maximiliano (XXX.051.001-XX); Nadia Moraes Queiroz (XXX.986.163-XX); Nadir Denchuk Pinho (XXX.106.542-XX); Nancy Coelho Paraguassu (XXX.484.812-XX); Nara Beatriz Gomes Ferreira (XXX.672.500-XX); Nara Clarice dos Santos Pereira (XXX.521.200-XX); Natalino da Silva Evangelista (XXX.703.562-XX); Nazare Ferreira da Silva (XXX.940.632-XX); Nazare do Livramento Guedes Paladino (XXX.196.462-XX); Nedio Corbellini (XXX.577.220-XX); Neide Ferreira Franco (XXX.689.427-XX); Neidson da Silva Ramalho (XXX.476.104-XX); Neita Terezinha Pontes de Brum (XXX.612.270-XX); Nelcinda Tavares Monteiro (XXX.481.782-XX); Nelia Maria de Paula (XXX.053.817-XX); Nelson Maciel Azevedo (XXX.653.469-XX); Nelson Mendes da Silva Filho (XXX.425.601-XX); Neulizete Queiroz (XXX.189.417-XX); Neusa Alves da Silva (XXX.665.702-XX); Neuza Ribeiro Braga Goncalves (XXX.121.732-XX); Newton Augusto de Barros Abreu (XXX.713.677-XX); Nilce Homero da Silva (XXX.572.142-XX); Nilde Bezerra Pereira (XXX.543.832-XX); Nilma Coimbra Felipe (XXX.700.322-XX); Nilsa Monteiro Peres (XXX.057.466-XX); Nilson Brito de Santana (XXX.464.505-XX); Nilson Manoel da Silva (XXX.045.682-XX); Nilton Barros dos Santos (XXX.555.953-XX); Nilton Cezar Teixeira Cardoso (XXX.688.442-XX); Nilton Moraes Soares (XXX.734.577-XX); Nilton Queiroz Almeida (XXX.312.205-XX); Nivaldo Siqueira Paim (XXX.299.666-XX); Nobrelinda Santos Miranda (XXX.636.682-XX); Norival Vieira Rangel (XXX.512.547-XX); Norma Sueli Duarte dos Santos (XXX.388.747-XX); Oderio Jose Silva (XXX.096.676-XX); Odete de Carvalho Faustino (XXX.594.042-XX); Odineia Coutinho Rodrigues (XXX.015.682-XX); Olegario Xavier de Freitas (XXX.963.005-XX); Olga Maria Gerdi Oppe (XXX.194.156-XX); Olziel Marques Oliveira (XXX.798.615-XX); Oneide do Rosario Alves de Jesus (XXX.305.212-XX); Onilson Pereira Barbosa (XXX.793.232-XX); Orcino Alves da Conceicao (XXX.709.547-XX); Orlando da Cruz Almeida (XXX.366.692-XX); Osmarina Braga Almeida Silva (XXX.216.042-XX); Osmarina da Silva Pinho (XXX.127.772-XX); Osvaldina Silva Mota (XXX.707.493-XX); Osvaldo Brito Oliveira Neto (XXX.419.195-XX); Osvaldo Sergio Mendes (XXX.936.827-XX); Osvaldo de Oliveira (XXX.301.301-XX); Oswaldo Andrade Soares (XXX.722.056-XX); Paula Galinkin Fortuna (XXX.271.806-XX); Paulo Agapito de Souza (XXX.149.216-XX); Paulo Cesar Fischer Megier (XXX.347.590-XX); Paulo Costa da Silva (XXX.360.961-XX); Paulo Fernando de Oliveira Rodrigues (XXX.170.950-XX); Paulo Nei Ribeiro (XXX.374.246-XX); Paulo Roberto de Mello Nunes (XXX.796.737-XX); Paulo Sergio Siervi Felizardo (XXX.729.506-XX); Paulo Sergio Silva Figueiredo (XXX.220.335-XX); Paulo Veloso Freitas (XXX.490.346-XX); Paulo Zielinsky (XXX.899.000-XX); Pedro Alves Correia (XXX.687.622-XX); Pedro Batista de Araujo (XXX.009.277-XX); Pedro Celestino de Andrade Neto (XXX.986.006-XX); Pedro Gabriel Godinho Delgado (XXX.786.286-XX); Pedro Jose Duarte Barros (XXX.875.522-XX); Pedro Paulo Pires Robaco (XXX.006.987-XX); Pedro Ronconi (XXX.274.672-XX); Pedro Teixeira de Souza (XXX.079.505-XX); Pedro das Neves Ferreira (XXX.940.002-XX); Priscila do Prado Borba (XXX.896.070-XX); Raimunda Felipe da Silva Pelanda (XXX.586.805-XX); Raimunda Izis Santos (XXX.116.832-XX); Raimunda Nunes do Amaral (XXX.031.082-XX); Raimunda das Gracas Gomes (XXX.354.002-XX); Raimundo Augusto Lopes de Lima (XXX.960.022-XX); Raimundo Gama Machado (XXX.876.542-XX); Raimundo Gomes de Miranda (XXX.831.573-XX); Raimundo Ivan Pinho Nunes (XXX.635.663-XX); Raimundo Martins de Oliveira (XXX.545.542-XX); Raimundo Rodrigues Neves (XXX.793.877-XX); Regina Bassoa Frota Pereira (XXX.990.180-XX); Regina Celia Pimenta (XXX.682.096-XX); Regina Celia da Silva Vieira (XXX.171.057-XX); Regina Celia de Oliveira Dias (XXX.490.348-XX); Regina Lucia de Carvalho Vieira (XXX.225.942-XX); Regina Lucia de Jesus Silva (XXX.259.262-XX); Regina Maria de Menezes Begeres (XXX.964.010-XX); Regina Solange de Almeida (XXX.103.478-XX); Regina de Fatima Vila Nova Martins (XXX.974.200-XX); Reginaldo Conceicao Goes (XXX.648.755-XX); Renato Lopes de Paula (XXX.995.868-XX); Renato Savaget Mafra (XXX.182.557-XX); Renato de Oliveira Filho (XXX.369.632-XX); Renil Pietrangelo (XXX.797.662-XX); Renilda Maciel da Silva (XXX.804.682-XX); Ricardo Pereira Vieira (XXX.383.426-XX); Ricardo da Costa Faria (XXX.523.581-XX); Rita Ferreira da Costa (XXX.220.032-XX); Rita Maria de Cassia Alves (XXX.198.057-XX); Rita dos Santos Souza (XXX.422.415-XX); Rivaldo Pereira do Nascimento (XXX.401.615-XX); Roberio Rocha (XXX.938.311-XX); Roberto Barreto de Souza (XXX.327.805-XX); Roberto Fernandes Brandao (XXX.948.067-XX); Robson Lairton Pereira (XXX.299.963-XX); Robson Lopes de Miranda (XXX.657.667-XX); Rogerio Alves Bezerra (XXX.626.652-XX); Ronaldo Azevedo Badaro (XXX.722.857-XX); Ronaldo Conceicao Faria de Oliveira (XXX.625.286-XX); Ronaldo Dias do Prado (XXX.962.007-XX); Ronaldo Frossard (XXX.974.506-XX); Rosa Gomes de Araujo (XXX.229.702-XX); Rosa Maria Santos (XXX.777.342-XX); Rosa Maria dos Santos de Oliveira (XXX.814.737-XX); Rosa do Rosario de Fatima Xavier Verissimo (XXX.079.046-XX); Rosalina Esposito Barbosa da Silva (XXX.608.367-XX); Rosana Pereira Vasconcelos Monteiro (XXX.299.552-XX); Rosana Roth (XXX.673.222-XX); Rosane Mallmann Scheffer (XXX.198.030-XX); Rosangela de Jesus Silva (XXX.953.802-XX); Roseli Neri de Oliveira (XXX.413.578-XX); Rosilene Ennes Dias (XXX.691.917-XX); Rosindo Araujo Silva (XXX.945.562-XX); Rosirene Alves Fonseca (XXX.686.195-XX); Rosirene Alves de Oliveira (XXX.326.601-XX); Rozineide Caetano dos Santos (XXX.051.262-XX); Ruth Maria Bezerra de Vasconcellos (XXX.342.490-XX); Salvador Elias da Silva (XXX.614.165-XX); Samuel Araujo da Silva Junior (XXX.518.442-XX); Sandoval Marcio de Faria Rosa (XXX.060.826-XX); Sandra Beatriz Pedron (XXX.430.302-XX); Sandra Machado Claudio Rocha (XXX.175.777-XX); Sandra Mara Crepaldi Volpato (XXX.665.178-XX); Sandra Maria Silva Martins (XXX.223.773-XX); Sandra Maria de Pellegrin Campos (XXX.383.359-XX); Sandra Marques D Andrea (XXX.895.529-XX); Sandra Queiroz Macharet (XXX.413.667-XX); Sandra Regina Parmejiani Acosta (XXX.950.872-XX); Sandra de Lima Frazao (XXX.837.607-XX); Santo Carlos de Souza (XXX.276.800-XX); Sebastiao Hilario Batista (XXX.066.207-XX); Sebastiao Souza de Oliveira (XXX.523.345-XX); Sebastiao Teixeira (XXX.805.027-XX); Selma Goncalves da Rocha (XXX.772.341-XX); Selma da Silva Felix (XXX.694.925-XX); Selmo Vasconcellos (XXX.928.437-XX); Sergio Augusto Cabral (XXX.080.067-XX); Sergio Martins Gomes (XXX.042.617-XX); Sergio Venancio Galeazzi (XXX.996.732-XX); Sergio Vicentim (XXX.775.059-XX); Severino Jose da Silva (XXX.644.661-XX); Sidirlei Carlos de Azeredo (XXX.301.180-XX); Silvanila Maria Dias (XXX.693.952-XX); Silvia Maria Castro Azevedo (XXX.160.373-XX); Silvio Afonso Casula (XXX.854.019-XX); Simone Davi de Melo (XXX.387.571-XX); Sinara Aparecida Pastorio (XXX.715.450-XX); Solange Conceicao de Jesus (XXX.389.567-XX); Solange Maria Lagassi Jochem (XXX.910.752-XX); Sonia Maria Vieira Pinho Barbosa (XXX.687.012-XX); Sonia Maria de Moura (XXX.942.677-XX); Sonia Regina da Silva Bomfim (XXX.817.537-XX); Sueli Rocha (XXX.152.146-XX); Sueli Vieira Barbosa (XXX.806.217-XX); Suely Menezes Nunes (XXX.626.037-XX); Susana Petro (XXX.867.780-XX); Tania Regina Paixao do Espirito Santo (XXX.633.155-XX); Teresa Barbosa Correia (XXX.624.307-XX); Teresinha Belloli (XXX.746.300-XX); Tereza Ferreira Macedo (XXX.194.298-XX); Tereza da Silva Mendes (XXX.389.962-XX); Tereza de Jesus da Silva (XXX.987.083-XX); Terezinha de Souza Machado (XXX.938.432-XX); Terezinha do Menino Jesus Nascimento Paes (XXX.303.172-XX); Thaisa de Santana Silva (XXX.454.405-XX); Ubirajara Edison Borges Castanheira (XXX.237.300-XX); Ubirajara Thompson Neves (XXX.743.107-XX); Ubirajara de Freitas Souto Maior (XXX.326.097-XX); Ubiratan Santos de Aguiar (XXX.297.205-XX); Urania Maria Leal Varnieri (XXX.180.600-XX); Ursula Maria de Mesquita Lima (XXX.992.272-XX); Valdeth dos Reis Santana (XXX.147.832-XX); Valeria Fernandes dos Santos Silva (XXX.134.306-XX); Valme Ramos das Neves (XXX.802.452-XX); Valter Paula de Lima (XXX.228.001-XX); Vania Lammoglia Fajardo de Souza (XXX.031.996-XX); Vanira Alves da Silva (XXX.681.302-XX); Vantuil Lourenco da Silva (XXX.817.489-XX); Vera Elisa da Silva D Oliveira (XXX.903.997-XX); Vera Fonseca Reis (XXX.001.065-XX); Vera Lucia Gomes Leal (XXX.931.967-XX); Vera Lucia Pavan (XXX.087.228-XX); Vera Lucia Rebello Salles (XXX.443.277-XX); Vera Lucia da Silva Lobo (XXX.067.457-XX); Vera Maria Rodrigues dos Santos (XXX.969.060-XX); Vera Martins Amaral (XXX.126.367-XX); Veronica Borges Burgos da Silva (XXX.764.898-XX); Vespasiano Gomes dos Santos (XXX.465.415-XX); Vicente Sergio Costa Dias (XXX.814.007-XX); Vilson Medeiros (XXX.304.180-XX); Virginia Maria Cartaxo Marrocos (XXX.205.201-XX); Vitoria de Maria Correa Caetano Alves (XXX.073.107-XX); Viviane Maria de Jesus Fecchio Anhalt (XXX.400.698-XX); Wagner de Barros (XXX.718.801-XX); Waldenira Pasqualini Rodrigues (XXX.837.081-XX); Wanderleia Correa da Cunha Martini (XXX.874.602-XX); Wanilton Moreira Ramos (XXX.747.816-XX); Wilma Elande Pessoa Lima (XXX.947.692-XX); Wilma Maria Cardoso (XXX.136.764-XX); Zainito Holanda Braga (XXX.441.653-XX); Zelair de Fatima Cortes dos Santos (XXX.965.620-XX); Zenaide da Silva Madeiras (XXX.916.202-XX); Zenilda Maria de Carvalho (XXX.793.402-XX); Zenildo Jacob Costa (XXX.137.085-XX); Zoraide de Jesus Alves (XXX.234.242-XX); Zozimo Ferreira (XXX.875.003-XX); Zuleide Aparecida Maria (XXX.272.639-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas; Instituto Nacional do Seguro Social; Ministério da Economia (extinto); Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.